Tribunal: TJBA
Processo: 8062342-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062342-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR AGRAVADO: LUCIENE SAMPAIO BOMFIM MOTA e outros Advogado(s):RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ALEGADA OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FUNDAMENTO ENFRENTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade da majoração dos honorários advocatícios pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo diante da sucumbência recíproca reconhecida no julgamento da apelação, sob o fundamento de que havia condenação em honorários passível de complementação. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de que a majoração dos honorários recursais seria indevida, à luz do entendimento firmado no julgamento do EAResp nº 762.075/MT. III. Razões de decidir 3. Não se configura omissão, pois a decisão embargada examinou o ponto alegado e concluiu que, embora reconhecida a sucumbência recíproca, subsistiu condenação em honorários sobre a qual incidiu a majoração determinada pelo STJ, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. A fundamentação foi clara e suficiente para afastar a tese sustentada pelo embargante, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 5. Os embargos, portanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da valoração jurídica adotada. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que expressamente reconhece a legitimidade da majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mesmo diante da sucumbência recíproca, quando subsiste condenação anterior. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com a decisão judicial." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025, DJEN 02.04.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8062342-56.2024.8.05.0000, em que é embargante BANCO PAN S.A. e embargados LUCIENE SAMPAIO BOMFIM MOTA e GENILTON SANTOS MOTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.